Tribunal: STF
Processo: Rcl 87520
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Raízen Centro-sul Paulista S.A., contra acórdão proferido pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011117-05.2023.5.15.0142, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, por meio da qual se discute, entre outros temas, a necessidade de indicação efetiva dos valores de cada pleito na petição inicial e a efetiva vinculação da condenação a esses valores, nos termos expressos do art. 840, § 1º, da CLT. 



    3. Informa que a 6ª Câmara do TRT15 afastou a limitação dos valores indicados na exordial, justificando a medida na suposta impossibilidade de liquidação prévia, embora, no caso, os valores tenham sido apresentados de forma específica na inicial, com demonstrativo discriminado por tópico, inexistindo qualquer exceção no texto legal.



    4. Salienta que opôs embargos de declaração requerendo o enfrentamento da questão relativa à especificação dos valores de forma detalhada na inicial e a limitação da condenação aos mesmos. Relata que o Juízo reclamado deixou de enfrentar o ponto suscitado, limitando-se a afirmar que o caso não desafiava embargos de declaração, mantendo-se a decisão recorrida.  



    5. Aduz que o acórdão reclamado citou o art. 12 da IN nº 41/2018, além da decisão da 8ª Turma do TST, no AIRR-0010992-17.2016.5.03.0142, na qual registra que, “para fins de cumprir o disposto no artigo 840 da CLT, o valor da causa será estimado”, e que “o montante atribuído à causa não pode ser reconhecido como limite máximo do crédito trabalhista reconhecido”, registrando, ainda, que o valor indicado na inicial se destina especificamente à atribuição de competência, à fixação do rito procedimental e ao estabelecimento das custas processuais, e que o valor não induz à restrição do montante condenatório.  



    6. Alega que inexiste exceção no art. 840, § 1º, da CLT e que o ato impugnado desconsidera que, no caso dos autos, houve a especificação dos valores de forma detalhada na exordial. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao afastar a limitação dos valores da inicial, de forma plena, desconsidera a obrigatoriedade do art. 840, § 1º, da CLT, que exige pedido certo, determinado e com indicação de valor.  



    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do processo de origem, cassando-se o ato reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, § 1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    13. O acórdão dito como violador foi proferido pela 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, mantendo-se a sentença no tocante aos limites da condenação imposta em sentença, nos seguintes termos (e-doc. 16; grifos e destaques acrescentados):  



    “(...) VOTO



    (...)



    I - Nulidade por negativa de prestação jurisdicional (RECURSO DA RECLAMADA) 



    (...) 



    II - Reversão da justa causa (RECURSO DA RECLAMADA).



    Ao contrário do que pretende a reclamada, a sentença, ao reverter a justa causa aplicada à reclamante e condenar a reclamada ao pagamento das verbas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada, deve ser mantida. 



    O TRCT de fls. 199/200 indica que houve dispensa por justa causa, mas a reclamada não traz qualquer motivação a respeito na defesa de fls. 91/132, sobretudo às fls. 118/120 ao se defender do pleito de reconhecimento de rescisão indireta, tampouco junta aos autos o comunicado da dispensa, com indicação dos fatos que motivaram a atitude patronal, ou a apuração formal deles. 



    Ocorre que a empregada tem o direito de ser informada a respeito dos motivos que ensejaram a iniciativa do empregador de fazer cessar o vínculo. 



    A testemunha convidada pela reclamante disse que a dispensa ocorreu por acusação de furto de pneus. Declarou "que ficou sabendo através de outros colegas, que houve uma invasão na casa da reclamante, e todos ficaram alarmados com a situação, e descobriram semanas depois, que a reclamante não tinha realizado furto, mas que era outra pessoa que furtava pneus na empresa; que todos ali falavam isso, essas conversas acontecem" (audiência gravada - link à fl. 425).



    (...)



    (...) não tendo a reclamada comprovado a notificação da reclamante sobre os motivos de sua dispensa, tampouco o efetivo fundamento da rescisão contratual por culpa da empregada, aliada a ausência de qualquer punição anterior, a reversão da justa causa aplicada deve ser mantida.”



    (...)



    g) Limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial 



    A sentença está em consonância com a decisão da SDI-1 do C. TST (EmbRR-555-36.2021.5.09.0024) de 07/12/2023, que uniformizou a jurisprudência sobre o tema”.  



    14. Na sequência, instada a se manifestar especificamente quanto à limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada assim se pronunciou, em sede de embargos de declaração (e-doc. 17, p. 2):



    “(...) No tocante ao tema "Limitação da condenação aos valores indicados na petição inicial", foi mantida sentença por estar em consonância com a decisão da SDI-1 do C. TST (EmbRR-555-36.2021.5.09.0024) de 07/12/2023, que uniformizou a jurisprudência sobre o tema, no sentido de que os valores apontados na petição inicial de uma ação trabalhista são meramente estimativos e não devem limitar o montante arbitrado pelo julgador à condenação, por força da Instrução Normativa nº 41 /2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF). [1] [2] 



    O que pretende, na verdade, a reclamada é o reexame das questões, o que não está autorizado pelas vias estreitas dos embargos declaratórios, diante da limitação imposta pelo art. 1.022 do CPC. 



    Assim, e tendo o v. acórdão adotado tese explícita, no que concerne ao prequestionamento, incide o entendimento esposado na OJ 118 da SDI-1 do C. TST.”



    15. A análise a ser empreendida no estreito âmbito desta reclamatória, diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, aos termos da Súmula Vinculante nº 10.   



    16. Nesse contexto, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.  



    17. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).  



    18. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.  



    19. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade do art. 840, §1º, CLT, mas mera interpretação do dispositivo, em consonância com os princípios que regem o processo do trabalho e com a Instrução Normativa nº 41, de 2018, do TST (art. 12, § 2º), que permite valores "estimados" dos pedidos formulados na inicial. 



    20. Assim, inadmissível o processamento da presente reclamação, tendo em vista a manifesta ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. Registro, em repetição, que o ambiente capaz de ensejar a incidência do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante é aquele em que o afastamento da norma decorre de incompatibilidade, explícita ou implícita, com o Texto Constitucional, circunstância que não se verifica na espécie. 



    21. Em outras palavras, não há que se cogitar de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Confirmo citando precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente:  



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 



    2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).  



    22. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    23. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.  



    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator